Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-77.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012008-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 047.807.431-09 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 058.568.221-61 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 147, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 41, DA LEI N. º 11.340/2006
– REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MEDIDAS DECRETADAS – DESOBEDIÊNCIA – DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS

PROTETIVAS
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DE CONDUTA –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas praticadas na tentativa de causar mal injusto à vítima, desobedecendo, inclusive as medidas protetivas anteriormente impostas, revela-se suficientemente fundamentada.

“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os art’s. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Alexandre Ribeiro da Silva
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente, em tese, cometeu o delito previsto no art. 147, do Código Penal c/c art. 41, da Lei n. º 11.340/2006.

Relata que a suposta vítima foi até a delegacia, e após prestar informações a autoridade policial, fora lavrado boletim de ocorrência, sendo requerido medidas protetivas, as quais foram concedidas pelo juízo a quo.

Frisa que foi realizado pedido de revogação da prisão cautelar, contudo, a autoridade judiciária negou o pleito, informando que não houve qualquer alteração no cenário fático-probatório capaz de ensejar a revogação da segregação.

Aduz que em 09 de março de 2020, a autoridade judiciária determinou que o paciente fosse intimado no prazo de 05 (cinco) dias, e em 25 de maio de 2020, fora exarada nova decisão determinado a prisão do mesmo, pois, supostamente, este teria descumprido as medidas protetivas que sequer fora intimado.

Salienta que a suposta vítima demonstrou desinteresse em representar criminalmente o paciente.

Declara que o paciente é pessoa integra, trabalhadora, de bons antecedentes.

Alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva decretada em favor do paciente, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos. (Id. 93406988/93420459).

A liminar foi indeferida (Id. 94433951).

Informações prestadas (Id. 95830471).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 95353473), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas Corpus. Decretação de medida protetiva em favor da suposta vítima. Descumprimento da medida - Paciente suspeito de praticar crimes previstos no Código Penal contra a sua ex-companheira - no âmbito doméstico e familiar contra a mulher – Ausência de fundamentação idônea – falta de comprovação dos fatos – revogação da medida protetiva. Descabimento – Fundamentação da decisão constritora demonstrou os requisitos para a manutenção das medidas protetivas - consubstanciada nas circunstâncias do caso em tela. Delitos supostamente praticados mediante indícios de autoria e materialidade – Discussão do contexto fático probatório descabido na presente seara. Parecer pela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Alexandre Ribeiro da Silva
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Para análise das teses ventiladas neste
writ,
necessária a transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária (Id. 95830471), vejamos:

“(...) Inicialmente, informo que o Ministério Público Estadual representou pela decretação da prisão preventiva do paciente Alexandre Ribeiro da Silva, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima Leidiane Nascimento da Silva, nos autos de n º. 3330 -56.2020.8.11.0055 – ID nº335027, em trâmite neste Juízo.

Na data de 2 8/05/202 0 esta Magistrada decretou a prisão preventiva do paciente sob argumento de que o fumus bonissi delicti encontra -se amparado por meio das declarações prestadas pela vítima Leidiane Nascimento da Silva perante a Autoridade Policial que estava em casa com seu filho, quando o requerido invadiu o imóvel e a ameaçou, dizendo que, se a mesma não reatasse o relacionamento, a mataria e não a deixaria em paz. Verbalizou também que o agressor lhe trancou dentro de casa e a agrediu com puxões, empurrões, soco. A vítima tentava fugir e gritar por socorro, mas o requerido lhe ameaça va e dizia que passaria com o carro por cima dela, tampava sua boca e pegou um facão mandou a mesma calar a boca, se não cortaria seu pescoço. A vítima destacou ainda que conseguiu fugir para a casa da vizinha que, por sua vez, ligou para a polícia, mas não foi capturado. A vítima verbalizou que sofreu hematomas e que está com muito medo, pois o agressor ameaçou dizendo que se fosse preso, quando saísse iria lhe matar, pois não tem medo da polícia e tampouco da justiça.

Outrossim, quanto ao periculum libertatis, restou evidenciado especialmente no fato de que o ofensor mesmo sabendo da vigência das medidas protetivas, se aproximou da vítima e realizou investidas contra a sua incolumidade, descumprindo as medidas e ainda a invadiu o imóvel da requerente e ameaçou -a verbalizando que não reatasse o relacionamento, a mataria e não a deixaria em paz, revelando -se, portanto, o risco em sua conduta e a imprescindibilidade de preservar a integridade da vítima.

Informo ainda que o paciente lhe trancou dentro de casa e a agrediu com puxões, empurrões e socos, sendo que tentou fugir e gritar por socorro, contudo, o requerido lhe ameaçava e dizia que passaria com o carro por cima dela, bem como tampava sua boca e pegou um facão mandando -a calar a boca, pois cortaria seu pescoço. Logo, se fez necessária a manutenção da prisão preventiva ante a periculosidade do agente.

A Defesa do paciente pugnou pela revogação de prisão preventiva, sob o argumento que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da medida cautelar extrema, pois já se passou um ano do fato sem descumprimento da cautelares, além do que reside a aproximadamente 600 km de distância da vítima, bem como exerce atividade lícita e possui endereço fixo. Ao final, requereu a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com o monitoramento eletrônico. Instado, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido da Defesa.

Na data de 2 1/05/2021 esta Magistrada proferiu decisão mantendo a prisão preventiva do paciente Alexandre Ribeiro da Silva para o resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Por fim, informo que até o momento o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente Alexandre Ribeiro da Silva não foi cumprido, estando os autos estão na Unidade Judiciária aguardando a comunicação d a prisão. (...)”

Pois bem.

Em que pese defender que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do artigo 312, do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, faço aqui algumas considerações sobre a prisão preventiva em sentido estrito diante da Lei 11.340/2006.

A mencionada lei veio prever de modo expresso e, de certo modo, sem utilidade maior, mas quando não para reforçar e deixar maior nitidez sobre a hipótese de prisão cautelar voltada aos autores dos crimes nela previstos, que em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, o agressor estará passível de prisão preventiva stricto sensu.

Especificamente, através do artigo 42 da Lei 11.340/06, que deu nova redação ao artigo 313 do Código de Processo Penal, no inciso IV, ficou estabelecida a possibilidade da prisão preventiva
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Vale lembrar que, o artigo 12-C, §2º, da Lei 11.340/06 (incluído pela Lei n 13.827/2019), também prevê que
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Assim, no que concerne a alegada ausência de fundamentação na
decisão que decretou a custodia cautelar
, verifica-se
que a autoridade judiciária acoimada coatora, reconheceu a existência da materialidade e indícios de autoria delitiva e alicerçou sua decisão em pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Transcrevo a referida decisão (Id. 93420454),
in verbis:

“(...) Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

O fumus comissi delicti encontra-se estampado pelas declarações prestadas pela vítima Leidiane Nascimento da Silva perante a Autoridade Policial que estava em casa com seu filho, quando o requerido invadiu o imóvel e a ameaçou, dizendo que, se a mesma não reatasse o relacionamento, a mataria e não a deixaria em paz. Verbalizou também que o agressor lhe trancou dentro de casa e a agrediu com puxões, empurrões, soco. A vítima tentava fugir e gritar por socorro, mas o requerido lhe ameaçava e dizia que passaria com o carro por cima dela, tampava sua boca e pegou um facão mandou a mesma calar a boca, se não cortaria seu pescoço. A vítima destacou ainda que conseguiu fugir para a casa da vizinha que, por sua vez, ligou para a polícia, mas não foi capturado. A vítima verbalizou que sofreu hematomas e que está com muito medo, pois o agressor ameaçou dizendo que se fosse preso, quando saísse iria lhe matar, pois não tem medo da polícia e tampouco da justiça.

Pelo relato acima transcrito, infiro a presença de fortes indícios de autoria do crime, evidenciados pelas palavras da vítima, configurando o substrato inicial necessário para a existência da materialidade e dos indícios de autoria do delito em tela.

Quanto ao segundo requisito, denominado de periculum libertatis, verifico que reside especialmente no fato de que, conquanto as medidas protetivas concedidas em favor da vítima estejam em plena vigência, o ofensor realizou investidas contra a sua incolumidade, mantendo as afrontas outrora perpetradas.

Desse modo, entendo que a decretação da prisão preventiva é a mais adequada, ante elementos concretos obtidos perfunctoriamente e a periculosidade do agente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Para estas situações, ainda que a Lei nº 12.403/2011 tenha trazido em seu bojo que a prisão preventiva é exceção extrema, o mesmo diploma legal também realizou a alteração no Código de Processo Penal ao prever a possibilidade da custódia cautelar “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (art. 313, III, do CPP).

Por oportuno, não é demasiado mencionar que a conduta do agressor é tipificada como crime, conforme o recente art. 24-A da Lei nº 11.340/06, o qual visa coibir de forma efetiva o descumprimento de medidas protetivas pelo agressor, dando aparato ao Poder Judiciário para punir e prevenir atos mais graves em desfavor da mulher. (...)

Por fim, conforme acima exposto, no âmbito da Lei Maria da Penha, a custódia cautelar do suposto agressor é justificada para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima em detrimento da liberdade do agente. Desta feita, além da presença patente dos pressupostos da prisão preventiva, insta também incidirem no caso os fundamentos e condições de admissibilidade da referida prisão processual, motivo este que se impõe a prisão em comento. (...)”

O impetrante requereu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, contudo, a autoridade judiciária indeferiu o pleito (Id. 93406998), sob a seguinte argumentação:

“(...) Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

linha intelectiva, vislumbro que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se fez necessária ante os elementos concretos obtidos e a periculosidade do agente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que as medidas protetivas concedidas em favor da vítima estejam em plena vigência, o ofensor realizou investidas contra a sua incolumidade, descumprindo as medidas e ainda a invadiu o imóvel da requerente e ameaçou-a verbalizando que não reatasse o relacionamento, a mataria e não a deixaria em paz, revelando-se, portanto, o risco em sua conduta e a imprescindibilidade de preservar a integridade da vítima.

Outrossim, ressalto que a vítima narrou perante a Autoridade Policial que o agressor lhe trancou dentro de casa e a agrediu com puxões, empurrões e socos, sendo que tentou fugir e gritar por socorro, contudo, o requerido lhe ameaçava e dizia que passaria com o carro por cima dela, bem como tampava sua boca e pegou um facão mandando-a calar a boca, pois cortaria seu pescoço. Logo, recomenda-se a inalteração do decreto prisional para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Desse modo, é evidente que o indiciado colocou em risco a integridade física e psicológica da vítima, sendo, portanto, necessário a manutenção da prisão cautelar, conforme orientação do Enunciado 29 do Fonavid em que menciona que: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida (Aprovado no VI Fonavid-MS)”.

E embora a Defesa do flagrado afirme que ele seja merecedor da concessão da sua liberdade pelo fato de ter condições pessoais favoráveis, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido: Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial (STJ, RHC nº 91.443/SP. TJMT, Enunciado Criminal 43), notadamente em tráfico de drogas devido aos seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas quando presentes indicativos de comercialização “profissionalizada” de substâncias entorpecentes, com utilização de máquina de cartão bancário, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta. (STJ, RHC nº 99.582/MG) (N.U 1018246-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Câmaras Criminais Reunidas aprovaram o Enunciado n.º 43 que dispõe que: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por fim, a aplicação de medidas cautelares com o monitoramento eletrônico, in casu, são insuficientes para inibir o acusado de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da periculosidade do agressor. Ex positis, em consonância. (...)”

É cediço que, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

E, na hipótese que se apresenta, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos, ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, em razão da possível reiteração das condutas, uma vez que, segundo a própria vítima, o paciente descumpriu medida protetiva anteriormente imposta e teceu ameaças verossímeis, circunstâncias que demonstram sua periculosidade, a justificar a necessidade da segregação cautelar.

Além disso, observa-se das informações trazidas pela autoridade judiciária, que, supostamente, o paciente declarou que se a vítima não reatasse o relacionamento, a mataria e não a deixaria em paz, sendo que, em tese, este trancou a ofendida dentro de casa e a agrediu.

O caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a triste estatística fatal da violência doméstica, que assola este Estado.

Nesta linha intelectiva, preleciona a jurisprudência que o simples descumprimento de medida protetiva de urgência imposta é motivo suficiente a justificar a decretação da prisão preventiva, visando reafirmar a credibilidade dos comandos judiciais. Ademais, é necessário que se tutele, nesta fase, onde se emite um juízo apenas precário sobre a situação, o direito à vida, em detrimento da liberdade. Pontuo que a prisão preventiva, em delitos no contexto ora em análise, cumpre a função de acautelar o meio doméstico abalado, frente aos fatos noticiados, sendo possível constatar, através das várias ações suportadas no judiciário, que em casos tais, é muito comum a concretização do crime anunciado, o que certamente não se espera.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão que decretou a preventiva suficiente e adequadamente fundamentada. Ordem denegada no mérito”. (TJSP; HC 2066436-43.2019.8.26.0000; Ac. 12534327; Santos; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Osni Pereira; Julg. 28/05/2019; DJESP 31/05/2019; Pág. 3028)”

Desta forma, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante da resistência do paciente em cumprir ordem judicial (medida protetiva), já deferidas, o que, por ora, demonstra que somente as medidas protetivas seriam insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.

Noutro ponto, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).”

No mais, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)”

Logo, em análise ao exposto, nota-se que as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas
neste momento.

Por fim, consigno que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO RÉU LOGO APÓS OS FATOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis.

2. No caso, o Paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas porque, após vender um tijolo de maconha ao Corréu preso em flagrante, pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), no interior do seu imóvel foram localizadas 2 (duas) porções à granel e 200 (duzentas) unidades individualizadas da mesma droga, prontas para a venda. O Réu conseguiu fugir para não ser preso em flagrante, contudo, quando do recebimento da denúncia, em 29/04/2020, o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Acusado, que se encontrava foragido, com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Embora os autos não informem o peso líquido do entorpecente apreendido, a narrativa dos fatos indica que o Paciente praticava o crime de tráfico em larga escala, servindo a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas para o Magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, de forma a justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

4. Outrossim, a apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317, do Código de Processo Penal, não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso.

5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n)”

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de
Alexandre Ribeiro da Silva
, e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021